Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003211-77.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (APELADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE AFASTADA. ICMS. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). RECOLHIMENTO ANTECIPADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE USINA PRODUTORA E DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de débito fiscal, afastando a legitimidade da distribuidora de combustíveis para figurar como sujeita passiva em relação a crédito tributário constituído por ICMS não recolhido antecipadamente na saída de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) da usina produtora.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a admissibilidade do recurso de apelação à luz do princípio da dialeticidade; (ii) a legitimidade da distribuidora para figurar como sujeita passiva da obrigação tributária consubstanciada na autuação fiscal; e (iii) a possibilidade jurídica de imputação de responsabilidade solidária à distribuidora com base em decreto estadual.

III. Razões de decidir
:

3. A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais impugnam a sentença, ainda que reproduzam trechos da contestação.

4. No mérito, a autuação fiscal teve por fundamento a ausência de recolhimento antecipado de ICMS na saída de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) da usina produtora, hipótese em que a responsabilidade tributária é exclusiva do estabelecimento produtor, nos termos do art. 485, § 1o, do Regulamento do ICMS, vigente à época.

5. A responsabilidade subsidiária das distribuidoras, prevista no § 2o do referido artigo, não autoriza a atribuição de responsabilidade solidária, tampouco se aplica às hipóteses de recolhimento antecipado antes do carregamento na usina.

6. O parcelamento do débito pela usina produtora, com anuência do Fisco e sem participação da distribuidora, configura reconhecimento tácito de sua condição de devedora exclusiva.

7. A imputação de responsabilidade solidária com base apenas em regulamento ofende o princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura violação ao princípio da dialeticidade a reprodução, no recurso de apelação, de fundamentos constantes da contestação, desde que dirigidos especificamente à sentença recorrida. 2. É ilegítima a responsabilização da distribuidora de combustíveis pelo não recolhimento antecipado de ICMS incidente na saída de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) da usina produtora, por ausência de previsão legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 121, parágrafo único; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 485 e 488.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; TJ-MT, N.U 1035597-92.2021.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1003211-77.2019.8.11.0002, proposta por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o crédito tributário constituído a partir da Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 2015531000222016130, apenas em relação à autora.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a distribuidora atua como substituta tributária em toda a cadeia produtiva, isto é, desde a saída do álcool etílico hidratado combustível (AEHC) da usina até sua chegada ao consumidor final, nos termos do art. 488 do Regulamento do ICMS e do art. 17-A da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 273239400, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 280192379, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
o recurso de apelação se trata de evidente cópia da contestação, com argumentos advindos de legislações editadas em data posterior aos fatos ocorridos na lavratura do referido NAI
” (trecho das contrarrazões, Id. 273239400 – Pág. 5).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na contestação (Id. 273239367), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1003211-77.2019.8.11.0002, proposta por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o crédito tributário constituído a partir da Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 2015531000222016130, apenas em relação à autora.

Na origem, alega-se que a autora atua no ramo de comercialização de combustíveis, na qualidade de distribuidora, e que a empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. exerce a atividade de usina e realiza operações de trato exclusivo com o Fisco.

A controvérsia recursal consiste na análise da legitimidade da empresa IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária constante na Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 2015531000222016130, em que lhe foi imputada suposta responsabilidade solidária, pois “
deixou de recolher antecipadamente, antes do carregamento na Usina, o ICMS devido pela saída interna de álcool etílico hidratado combustível
” (trecho da NAI, Id. 273238096 – Pág. 12).

Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se precisar, preliminarmente, a posição ocupada por cada empresa na cadeia produtiva do álcool etílico hidratado combustível (AEHC). A pessoa jurídica PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. atua como usina produtora, enquanto a apelada IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. opera como distribuidora.

Essa distinção afigura-se essencial para a correta exegese da controvérsia, porquanto cada agente econômico mantém relação jurídico-tributária própria, individualizada e autônoma perante o Fisco. A usina realiza operações próprias, com a consequente obrigação de recolhimento dos tributos concernentes à sua atividade econômica específica, ao passo que a distribuidora atua como substituta tributária nas operações subsequentes.

Nesse contexto, cumpre analisar a disciplina normativa estatuída no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, com a redação vigente à época dos fatos geradores (exercício de 2015), que estabelecia com precisão os contornos das responsabilidades tributárias na cadeia produtiva do álcool etílico hidratado combustível (AEHC):

“
Art. 485 Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido, na hipótese de substituição tributária, nas operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), prevista no artigo 484.

§ 1° O imposto devido nos termos do
caput
deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria, juntamente com o imposto devido pelo estabelecimento distribuidor, em relação à saída do AEHC que promover.

§ 2° As distribuidoras ficam, subsidiariamente, responsáveis pelo imposto decorrentes das operações antecedentes, realizadas pelos estabelecimentos produtores de álcool.

[...]

Art. 488 Fica, também, atribuída ao estabelecimento distribuidor, na condição de contribuinte substituto tributário, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido nas saídas subsequentes de AEHC a ocorrerem dentro do território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final.

§ 1° O recolhimento do imposto devido por substituição tributária, em virtude do preconizado no caput deste artigo, será efetuado no momento da entrada do produto no estabelecimento distribuidor.

§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, aplica-se o estatuído no § 1° do artigo 485.

§ 3° Não se fará o recolhimento do ICMS de que trata este artigo na hipótese do § 5° do artigo 486
.”

Da leitura sistemática dos dispositivos normativos acima citados, infere-se que, embora o art. 485, § 2o, estabeleça responsabilidade subsidiária das distribuidoras pelo imposto decorrente das operações antecedentes realizadas pelos estabelecimentos produtores de álcool, tal responsabilidade não se confunde com a exigência de recolhimento antecipado do tributo “
antes do carregamento na Usina
” (trecho da NAI, Id. 273238096 – Pág. 12), que constitui objeto da autuação fiscal em análise.

A autuação fiscal que resultou na Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 2015531000222016130 fundamentou-se especificamente na suposta ausência de recolhimento antecipado do ICMS antes do carregamento na usina. Ocorre que, nos termos do art. 485, § 1o, do Regulamento do ICMS, com a redação vigente à época dos fatos geradores (exercício de 2015), a responsabilidade pelo recolhimento do imposto “
antes da sua retirada da usina ou destilaria
” é atribuída ao estabelecimento distribuidor tão somente “
juntamente com o imposto devido pelo estabelecimento distribuidor, em relação à saída do AEHC que promover
”.

Trata-se, portanto, de operação específica que pressupõe a intervenção direta do estabelecimento distribuidor na retirada do produto da usina, situação que não se confunde com a mera responsabilidade subsidiária pelo imposto decorrente das operações antecedentes, prevista no § 2o do referido dispositivo. A exigência de recolhimento antecipado configura, na verdade, obrigação principal atribuída à usina produtora, que deve ser satisfeita previamente à saída do produto de seu estabelecimento.

In casu
, verifica-se que a Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 2015531000222016130 refere-se ao recolhimento de ICMS “
antecipadamente, antes do carregamento na Usina
” (trecho da NAI, Id. 273238096 – Pág. 12), o que evidencia se tratar de operação própria da usina produtora (PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.), e não de operação sujeita à substituição tributária pela distribuidora (apelada IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.).

Imperioso ressaltar que o Regime de Estimativa Segmentada, em que as usinas se encontravam submetidas à época dos fatos geradores (exercício de 2015), nos termos do art. 150 do Regulamento do ICMS, preconizava expressamente em seu art. 143, § 1o, que o regime abrange, “
exclusivamente, o imposto devido em decorrência das operações e/ou prestações realizadas pelo próprio contribuinte, ficando vedada a inclusão, no montante estimado, do imposto devido a título de substituição tributária
”.

O dispositivo normativo em comento, em vigor à época dos fatos geradores (exercício de 2015), corrobora a distinção das relações jurídicas existentes, evidenciando que o Regime de Estimativa Segmentada contempla apenas as operações próprias do contribuinte, com expressa vedação à inclusão do imposto devido por substituição tributária no montante estimado. Tal previsão normativa reforça a separação ontológica das relações jurídico-tributárias estabelecidas entre usina e distribuidora perante o Fisco.

Ademais, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que a usina produtora (PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.) requereu o parcelamento do débito fiscal, conforme extrato de sua conta corrente fiscal (Id. 273238098 – Págs. 18/19), com a expressa anuência do Fisco, sem qualquer participação ou comunicação à apelada, o que configura inequívoco reconhecimento tácito de sua condição de devedora principal e exclusiva do crédito tributário em litígio.

Com efeito, ao confessar integralmente a dívida e requerer seu parcelamento, sem notificar ou obter a participação da apelada, a usina produtora (PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.), com a aquiescência expressa do Fisco, atraiu para si, com exclusividade, a obrigação tributária objeto da presente lide.

A tese sustentada pelo apelante, no sentido de que a distribuidora é responsável solidária pelo débito, carece de fundamento jurídico válido, não encontrando respaldo na legislação tributária aplicável.

Isso porque, o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, seja como contribuinte (aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador), seja como responsável (aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, tem sua obrigação decorrente de disposição expressa de lei), nos termos do art. 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei
.”

No caso
sub examine
, impende salientar que, embora o art. 485, § 2o do Regulamento do ICMS, com a redação vigente à época dos fatos geradores (exercício de 2015), estabeleça responsabilidade subsidiária das distribuidoras pelo imposto decorrente das operações antecedentes realizadas pelos estabelecimentos produtores de álcool, tal dispositivo não autoriza a imputação de responsabilidade solidária — como pretende o apelante — tampouco se aplica à hipótese de autuação fiscal por ausência de recolhimento antecipado do ICMS antes do carregamento na usina.

Em sentido diametralmente oposto ao sustentado pelo ente público, reafirma-se que a legislação estadual estabelece a distinção entre as relações jurídico-tributárias da usina e da distribuidora perante o Fisco. Esta nítida separação de regimes jurídico-tributários evidencia-se pela sistemática normativa que, ao atribuir responsabilidade subsidiária às distribuidoras pelo imposto decorrente das operações antecedentes realizadas pelos estabelecimentos produtores de álcool (art. 485, § 2o), exclui, a
contrario sensu
, qualquer possibilidade de responsabilidade solidária nessa hipótese. Ademais, a responsabilidade principal pelo recolhimento antecipado do ICMS antes do carregamento na usina recai sobre o próprio estabelecimento produtor, constituindo obrigação prévia à própria operação de saída do produto.

Dessa forma, conclui-se que a imputação de responsabilidade tributária à apelada, na qualidade de distribuidora, quanto ao recolhimento antecipado do ICMS devido pela saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), consubstancia manifesto desvirtuamento do sistema jurídico de responsabilização subsidiária estabelecido no art. 485, § 2o, do Regulamento do ICMS, com a redação vigente à época dos fatos geradores (exercício de 2015), visto que: (i) não se trata de hipótese de acionamento da responsabilidade subsidiária, que pressupõe o esgotamento das tentativas de satisfação do crédito tributário junto ao devedor principal; (ii) a responsabilidade pelo recolhimento antecipado do ICMS, antes do carregamento na usina, constitui obrigação principal do estabelecimento produtor; e (iii) o parcelamento do débito pela usina (PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.), com a aquiescência do Fisco, sem a participação da distribuidora, configura inequívoco reconhecimento da condição de devedora exclusiva da obrigação tributária, afastando qualquer possibilidade de responsabilização da apelada.

Enfim, a autuação fiscal que resultou na Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 2015531000222016130 refere-se ao recolhimento do tributo antes do carregamento na usina, configurando fatos geradores de responsabilidade exclusiva da usina produtora, sendo juridicamente inviável atribuir responsabilidade tributária, seja solidária ou subsidiária, à distribuidora, ora apelada, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, decidiu a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de caso idêntico:

“
1. A responsabilidade solidária pelo ICMS devido por usina ou destilaria na operação interna de venda de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), quando adquirida por distribuidora de combustíveis, só pode ser atribuída mediante lei, sendo inconstitucional a previsão exclusiva em decreto regulamentar.

2. É nulo o lançamento tributário em Notificação/Auto de Infração que não menciona expressamente os dispositivos legais que fundamentam a imputação de responsabilidade solidária
.” (TJ-MT, N.U 1035597-92.2021.8.11.0002, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.3.2025, publicado no DJE em 20.3.2025).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025